Tribunal: TCU
Processo: 008.494/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira (SisRGP) em decorrência de supostas fraudes identificadas no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) no Estado do Amazonas (AM); Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que os indícios de irregularidade já teriam também sido informadas ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tendo o MAPA aberto o Processo SEI n.o 21010.000849/2019-52 (em andamento); Considerando que o controle e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos federais e a gestão financeira na administração federal figurariam, nesse caso, como atribuição primária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e, assim, diante da eventual necessidade de aplicação do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o MAPA deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, assim, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, desse modo, ela pode ser diferida para o momento futuro, a partir do eventual ingresso no TCU da tomada de contas especial instaurada pelo MAPA, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.494/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Guilherme de Melo Pessoa (CPF XXX.775.912-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) informe o TCU sobre o resultado final da apuração das irregularidades no âmbito do Processo SEI n.o 21010.000849/2019-52 no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência desta deliberação, sem prejuízo de, se for o caso, promover a instauração do devido processo de tomada de contas especial para a reparação do dano ao erário; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o efetivo cumprimento à determinação proferida pelo item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo.